Tribunal: STF
Processo: Rcl 71922
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020636-69.2019.5.04.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretora autônoma, conforme previsto na Lei 6.530/78. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    A demandada, em longo arrazoado, investe contra a r. sentença que declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes. Sustenta, em suma, que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da relação jurídica empregatícia. Pretende seja declarada a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes - relação de trabalho autônomo, sob a modalidade de contrato de corretagem de imóveis. Requer seja declarada nula a decisão "a quo", sendo afastada a determinação de inversão do ônus da prova. 



    A decisão de 1º grau analisou e decidiu corretamente a questão posta nestes autos, motivo pelo qual adoto os judiciosos fundamentos da r. sentença como razões de decidir:



    1) RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO A reclamante alega que foi trabalhou pela reclamada no período de 09.10.2016 a 29.03.2018, na função de ""corretora de imóveis autônoma"", mas na verdade era ""vendedora de imóveis"". Afirma que apesar da prestação laboral nos moldes do artigo 3º da CLT, não teve a sua CTPS anotada. Narra que esteve subordinada aos Gerentes Felipe e Dairon; que atendia empreendimentos em Porto Alegre e na região metropolitana (Canoas, Sapucaia do Sul e Gravataí) e prospectava clientes através de uma página no Facebook; que para não configurar a relação de emprego, a cada seis meses assinava contrato de prestação de serviços de corretagem de profissional autônomo; que foi exigida a constituição empresarial, mas não o fez, assinando recibos de comissões como pessoa física. Relata que era obrigada a participar de reuniões, cursos e treinamentos da MRV e usar crachá e uniforme em que estava escrito ""corretora credenciada"". Salienta que não possuía registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI e que ""acredita"" que também assinou um contrato de estágio, apesar de nunca ter sido estagiária, porque em abril de 2017 foi obrigada a obter o registro de estagiário no CRECI e apresentar o documento para a empresa. Afirma que a remuneração era composta por comissões variáveis, no percentual de 1,10% sobre o valor das vendas, podendo ser maior dependendo do empreendimento (era acrescido de 0,5%, 1,0% ou 1,5%, conforme o grau de dificuldade da venda); e por premiações em mercadorias pelas metas de vendas e por bônus através da moeda virtual denominada de DOTZ. Por fim, explica que a sua despedida ocorreu entre o final de dezembro de 2017 e os primeiros dias de janeiro de 2018 (não se recorda a data exata). Descreve que estava trabalhando em casa (anexando documentos no cadastro de um cliente) e constatou que o acesso ao sistema da empresa deixou de ser permitido (o foi desativado), aduzindo, login assim, que houve despedida imotivada. Contudo, posteriormente, a reclamada lhe mandou uma carta, datada de 29.03.2018, comunicando a rescisão retroativa ao dia 23.02.2018. Postula o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, com a consideração da dispensa em 29.03.2018. 



    A reclamada contesta o pedido, ao fundamento de que a reclamante foi credenciada como Corretora de Imóveis Autônoma no dia 19.10.2016, recebeu o pagamento de comissões pelos imóveis vendidos e foi descredenciada da empresa em 23.02.2018, porque deixou de comparecer aos plantões de vendas sem apresentar justificativa. Nega a existência de vínculo de emprego entre as partes, afirmando que a autora possui registro no CRECI/RS. Narra que havia liberdade de horário, impessoalidade e ausência de subordinação. Relata que havia emissão de nota fiscal de serviços de corretagem. Aduz que apenas para comodidade e viabilização da prestação dos serviços, oferece uma sala aos corretores credenciados na empresa. Afirma que o uso de crachá era para segurança e identificação nos imóveis e nas obras; que não havia vestimenta padrão obrigatória ou escalas de trabalho elaboradas pelos gerentes; que a comissão era de até 2,3% sobre as vendas; que não era obrigatória a constituição empresarial; que durante a contratualidade, a reclamante realizou quatro vendas e recebeu comissão equivalente ao valor mensal de R$ 810,67. 



    Analiso. 



    A relação de emprego depende da presença de quatro requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT: pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação. A relação de emprego é a forma mais usual de relação de trabalho e é a que melhor protege o trabalhador. Em assim sendo, em razão do princípio da proteção que norteia o Direito do Trabalho e por força do princípio geral de direito processual de que o ordinário se presume e o extraordinário se prova, admitida a prestação de serviços pela reclamada, mas negado o vínculo, atrai esta o ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, da CLT).



    A profissão de Corretor de Imóveis é regulamentada pela Lei n.º 6.530/78 e pelo Decreto n.º 81.871/78. 



    Segundo os parágrafos 2º e 3º do artigo 6º da mencionada Lei, é permitido ao corretor de imóveis associar-se a uma ou mais imobiliárias com autonomia profissional, sem a formação de vínculo empregatício. 



    A lei que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis não limita o exercício desta atividade aos profissionais autônomos, tampouco afasta a hipótese da caracterização de relação empregatícia. O Direito do Trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual as condições fáticas da relação jurídica devem prevalecer sobre as questões formais do contrato firmado para que seja caracterizado o verdadeiro vínculo entre as partes. Nesta senda, ainda que formalmente celebrado um contrato de prestação de serviços de corretor imobiliário autônomo entre as partes, se restarem comprovados os elementos fático-jurídicos do contrato de trabalho (arts. 2º e 3º, CLT), o reconhecimento da relação de emprego é medida que se impõe por força do art. 9º da CLT. 



    Em razão do mesmo fundamento calcado no princípio da primazia da realidade, se não estiverem presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, esta não poderá ser reconhecida, ainda que não tenham sido observadas todas as formalidades previstas na Lei 6.530/78, a exemplo do registro do contrato de associação no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato, nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis (art. 6º, § 2º). Ademais, urge destacar que este registro não é imposto pela lei como pressuposto ao reconhecimento da autonomia do corretor de imóveis.



    De acordo com a Lei 6.530/78, no entanto, é requisito para o exercício da profissão de Corretor de Imóveis a titulação de Técnico em Transações Imobiliárias, com o respectivo registro no Conselho Regional (CRECI), órgão que disciplina e fiscaliza o exercício da profissão de Corretor de Imóveis. A inscrição no CRECI, portanto, é pressuposto legal e indispensável para o exercício da função de corretor de imóveis autônomo.



    O simples fato de o corretor de imóveis atuar na atividade-fim da imobiliária, no entanto, não implica o reconhecimento de subordinação objetiva, porquanto esta é a função do corretor de imóveis e a lei expressamente autoriza a associação entre imobiliária e corretor autônomo.



    Da mesma forma, o recebimento de percentuais pela venda dos imóveis não configura, por si só, o requisito da onerosidade, principalmente se a imobiliária não garante uma remuneração mínima e os rendimentos do corretor dependam exclusivamente da finalização da venda. Nesta hipótese, o ônus da atividade será do corretor, o que afasta a onerosidade e configura a autonomia. 



    O mero repasse de diretrizes ao corretor de imóveis, outrossim, não implica automaticamente a presença de subordinação, porque é natural que a imobiliária coordene as atividades de seus corretores vinculados de forma a organizar sua sistemática de serviços e a garantir que a atividade seja bem executada.



    O reconhecimento do vínculo de emprego entre o corretor de imóveis e a imobiliária, portanto, depende da demonstração de efetiva subordinação entre o trabalhador e a tomadora de serviços. Esta subordinação depende de análise casuística, mas resta evidenciada, por exemplo, quando o corretor deve necessariamente comparecer aos plantões de vendas, conforme escalas definidas pela imobiliária. 



    Por outro lado, o contrato de estágio, conforme prevê o art. 1º da Lei 11.788/08, é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos. Trata-se, indubitavelmente, de um contrato de trabalho em sentido amplo, mas que, por expressa determinação legislativa (art. 3º) não forma vínculo de emprego em razão da sua função pedagógica. 



    Com o fito de impedir fraudes, no entanto, o art. 3º do diploma legal em tela elenca diversos requisitos para a validade de contrato de estágio, bastando a ausência de qualquer um deles para a sua descaracterização e a formação do vínculo empregatício: a) matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; b) celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; c) compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; d) acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final.



    Tendo em vista que os requisitos para a configuração do contrato de estágio mostram-se como fato impeditivo ao direito do autor de reconhecimento de vínculo de emprego, e que a presunção é sempre favorável ao contrato de emprego por se tratar do negócio jurídico ordinário e que mais beneficia o trabalhador, o ônus da prova passa a incumbir à reclamada (art. 818, II CLT e Súmula 212, TST). 



    No caso em tela, os elementos trazidos aos autos demonstram que a autora não exercia regularmente a profissão de corretor de imóveis, tampouco como estagiária, não possuindo legitimidade os documentos juntados pela reclamada nas fls. 187 e ss. (sucessivos contratos de mediação de serviços de corretagem). 



    A reclamante não possuía a titulação de Técnico em Transações Imobiliárias, nem inscrição como Corretora de Imóveis no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (CRECI-RS). Foi credenciada apenas provisoriamente para o exercício de estágio supervisionado, no período de 04.04.2017 a 04.10.2017, como indica o documento juntado pela reclamada na fl. 229. Ou seja, a autora esteve credenciada junto à ré para vender seus imóveis quando não possuía sequer registro de estagiária junto ao CRECI.



    Especificamente sobre o exercício do estágio, embora o conteúdo da declaração de fl. 230 presuma a existência de um termo de compromisso de estágio firmado entre as partes, a reclamada não comprova a matrícula e a frequência regular da reclamante no curso de educação profissional a que se refere o documento, nem o acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. Não há nos autos sequer os relatórios a que se refere a Lei do Estagiário. 



    Destaco que o estagiário é um colaborador aprendiz, que atua sempre acompanhado e supervisionado por um profissional da sua área de conhecimento, no caso um Corretor de Imóvel ou Imobiliária registrados no Conselho, de forma que as atividades imobiliárias envolvendo apenas a atuação do estagiário contrariam a resolução do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis que regulamenta o registro de estágio. 



    Neste sentido, conforme determina o art. 8º da Resolução-COFECI n° 1.127/2009, o estagiário não pode realizar em seu próprio nome negócios imobiliários (vender ou anunciar imóvel): 



    Art. 8° - Ao estudante estagiário fica proibido anunciar, intermediar interesses ou abrir escritório em seu próprio nome, para realização de negócios imobiliários. 



    Ademais, o registro do estágio no CRECI não desobriga a concedente ao cumprimento das disposições contidas na Lei n° 11.788 /2008, no que lhe for aplicável (art. 11 da Resolução-COFECI n° 1.127/2009). 



    A autora, portanto, nunca poderia ter vendido imóveis como corretora de imóveis, já que não estava credenciada como tal junto ao CRECI; e, mesmo que fosse estagiária regular, não poderia ter efetuado vendas sozinha, o que incontroversamente fez. 



    Desatendidos os requisitos legais, portanto, tenho que os vínculos de Estágio e de Corretor de Imóveis Autônomo foram fraudulentos e nulos, nos termos do art. 3º da Lei 11.788/08 e do art. 6º da Lei 6.530/78. 



    Sendo nulos os contratos de prestação de serviços autônomos e de estágio firmados entre as partes, urge reconhecer a relação empregatícia entre elas, mormente porque a prova produzida nos autos demonstra a presença dos pressupostos da relação de emprego.



    A preposta da reclamada afirma que credenciou a autora na empresa em outubro de 2016 e desde então a autora ficava na loja e participava dos atendimentos, sendo que o gerente Felipe auxiliava se necessário. Ademais, em fevereiro de 2018 a reclamante deixou de participar da empresa, sendo que no documento fl. 62 é enviado quando o corretor informa que não tem mais interesse em continuar credenciado. Afirma que a reclamante tinha CRECI de estagiária, razão pela qual a reclamada entendia que ela estava apta a fazer as vendas, conforme o padrão da empresa. Ainda, afirma que houve 4 vendas da autora, com o pagamento de 1,25% sobre valor de cada uma delas, conforme a emissão de ""recibo de pagamento a autônomo"" (RPA), bem como explica que em alguns momentos a empresa pode lançar uma bonificação além da comissão para estimular (duas a três vezes por ano, também pago por RPA), mas aduz que não existe o pagamento de DOTZ.



    A testemunha da reclamante declara que a autora tinha que ir todos os dias e cumprir horário, sendo que o Gerente Felipe supervisionava e passava o trabalho (onde deveriam vender, como era etc.), bem como, se a autora não comparecesse algum dia ao trabalho, seria dispensada. Ademais, a comissão variava conforme empreendimento, de 1,5% a 3%, e o DOTZ era prometido como um incentivo para quem agendasse determinada quantidade de clientes para visitar, sendo que a reclamante efetivamente ganhou DOTZ. Ainda, afirma que os Corretores possuem exclusividade com a reclamada; que era chamada a atenção se chegassem mais tarde, podendo até ser suspensos se não fosse aos plantões; tinham metas de vendas e ligações, com quadro de ranking de vendas; havia horário determinado de início e término da jornada.



    A testemunha da reclamada não lembra se trabalhou com a reclamante quando ele foi corretor (em 2016) ou instrutor (período restante). Conta que a loja fica aberta para quando quiserem atender algum cliente e que os corretores não têm exclusividade com a MRV. Declara que a comissão era de 0,8% a 1,32% e que havia premiações conforme o produto disponível e o mês de referência, podendo ser o equivalente a 1%, bem como havia prêmio em DOTZ pela campanha de vendas. Afirma que não era obrigatório ir todo dia à loja, mas o corretor pode ser descredenciado da empresa se deixa de comparecer e não responde a mensagens; que os Corretores não possuem metas, não sofrem fiscalização de horário e não fazem plantões.



    A prova testemunhal, veja-se, restou dividida em sua maioria, porquanto o depoimento da testemunha convidada pela reclamante torna evidente a existência de vínculo de emprego com a reclamada, enquanto a testemunha convidada pela reclamada afirma a ausência de subordinação e controle das atividades dos corretores de forma geral. 



    Em assim sendo, a decisão deve respeitar as regras do ônus da prova desfavorecendo quem detinha o encargo, ou seja, a reclamada. Mesmo porque, a testemunha da reclamada não lembra se trabalhou com a reclamante, ao contrário da testemunha da autora, que laborou juntamente com ela na mesma função entre os anos de 2017 e de 2018.



    Nesta senda, reconheço a presença de todos os requisitos legais para a existência de vínculo de emprego com a reclamada: 



    [...]



    Presentes todos os requisitos da relação de emprego e comprovada nos autos a perpetração de fraude à legislação do trabalho, nos termos do art. 9º, CLT, mediante a celebração de sucessivos contratos de mediação de serviços de corretagem com a reclamante, a consequência lógica é o reconhecimento do contrato de trabalho. Neste aspecto, irrelevantes as alegações da reclamada nas suas razões finais acerca da ausência de algum vício de consentimento na manifestação de vontade da parte autora, já que foi ilegal a sua admissão como profissional autônoma, carecendo a tese defensiva de razoabilidade e veracidade. 



    [...]



    Destarte, reconheço que as partes mantiveram vínculo de emprego no período de 09.10.2016 a 01.05.2018.



    Diversamente do que sustenta a reclamada, havia na relação jurídica entre as partes, subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. 



    Os depoimentos das testemunhas e da própria preposta da ré foram ao encontro das alegações da inicial. Note-se que a preposta da recorrente foi clara em seu depoimento ao referir, entre outros, que a reclamante foi contratada como corretora de imóveis mesmo não possuindo o registro de corretora no CRECI. Ainda, a preposta referiu que a reclamante comparecia na reclamada "umas três vezes por semana", o que comprova que havia habitualidade na prestação de serviços. Da mesma forma, a prova testemunhal comprovou que a relação havida entre as partes era de emprego. 



    Resta cristalino nos autos que estão presentes todos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que assim dispõem a respeito: 



    Art. 2º - Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. 



    Art. 3º - Considera-se empregado, a pessoa física, que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste mediante salário. 



    Neste contexto, nega-se provimento ao apelo da ré, afastando-se as argumentações recursais.



    Pelo teor da decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação indicativa de que o trabalhador possuísse, formalmente, número de inscrição no CRECI, requisito para a contratação de corretor autônomo. 



    A condenação fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. 



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente